Tribunal: STF
Processo: HC 188653
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ‘MODUS OPERANDI’. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CELERIDADE QUE SE IMPÕE. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o ‘periculum libertatis’.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    3. ‘É válida a utilização da técnica da fundamentação ‘per relationem’, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção ao ‘modus operandi’ do crime de extorsão mediante sequestro de duas vítimas, fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar durante o feito. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
    5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal, além do ‘quantum’ de pena aplicada na sentença condenatória.
    6. No caso em exame, está configurado o alegado excesso de prazo, porquanto o Juízo de primeiro grau demorou quase 1 ano para intimar a defesa da sentença condenatória prolatada. Todavia, considerando a quantidade de pena imposta, bem como a gravidade do crime pelo qual as pacientes foram condenadas – extorsão mediante sequestro de duas vítimas –, não me parece, ao menos por ora, ser o caso de se relaxar a prisão cautelar das pacientes.
    7. A questão referente à aplicação de medidas diversas da prisão em função da COVID-19 nem sequer foi apreciada pelas instâncias de origem, o que impede seu conhecimento diretamente por essa Corte Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
    8. Ordem concedida em parte a fim de determinar que o Tribunal de origem empregue celeridade no julgamento do recurso de apelação interposto em favor das ora pacientes.”
    (HC 575.430/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, na presente impetração, a concessão da ordem de “habeas corpus”, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor das pacientes, sustentando-se, para tanto, (a) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e (b) excesso de prazo da custódia cautelar.
    Requer-se, subsidiariamente, “(...) seja ao menos concedida a liberdade provisória, a antecipação de progressão de regime ou a prisão domiciliar da paciente Maria Célia Damião, aplicando-lhe as medidas da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.” (grifei) 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO AO APELO EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPRIMENDA EXPRESSIVA (9 ANOS DE RECLUSÃO). GRAVIDADE DAS CONDUTAS AFERIDA NO ‘MODUS OPERANDI’. PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO DAS CUSTÓDIAS. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei) 
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa.  E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede processual desautorizam o acolhimento, na espécie, da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva às pacientes evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre referir, por necessário, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Prisão domiciliar. Questão não debatida no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.
    1. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu ‘modus operandi’. (...)
    2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e por seu ‘modus operandi’, legitima a manutenção da segregação cautelar.
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 144.916-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo ‘modus operandi’ mediante o qual foi praticado o delito.
    …...................................................................................................
    III – Ordem denegada.”
    (HC 111.521/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E V, DO CÓDIGO PENAL E NO 244-B, § 2º, DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo ‘modus operandi’, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 110.575/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Impende destacar, no ponto, que tal orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas por eminentes Juízes desta Corte (HC 110.472-MC/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 113.704-MC/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 113.809-MC/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 113.870-MC/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    De outro lado, no que concerne ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva imposta às ora pacientes, tenho ressaltado, em diversos julgamentos, que o réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis” (HC 84.254/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6).
    Observo, no entanto, que inexiste, na espécie, a alegada situação de injusta demora para a formação da culpa, eis que o tempo de duração do litígio em causa está, até o presente momento, e consideradas as circunstâncias do caso concreto, em conformidade com padrões de estrita razoabilidade, tal como assinalado no parecer da douta Procuradoria-Geral da República oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “13. No que concerne ao alegado excesso de prazo, é cediço que a aferição de eventual demora injustificada no curso da marcha processual não se limita à mera soma aritmética dos prazos processuais, impondo-se, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (CF, art. 5º, LXXVIII), sejam consideradas circunstâncias excepcionais que possam refletir no transcurso do feito.  
    14. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a complexidade do processo e dos fatos a ele relacionados tais como pluralidade de réus e defensores, custódias fora do distrito da culpa, necessidade de expedições de cartas precatórias, entre outros fatores, justificam eventual retardo no transcurso da feito sem que disto resulte qualquer ilegalidade na manutenção da custódia, se presentes os pressupostos da medida (art. 312 do CPP), tal como ocorre na espécie. Neste sentido:
    …...................................................................................................
    16. Não obstante, convém registrar que o STJ concedeu parcialmente o ‘writ originário’ ‘a fim de determinar que o Tribunal de origem empregue celeridade no recurso de apelação interposto em favor das ora pacientes’, razão pela qual a questão encontra-se superada.” (grifei)
    Cabe ter presente, como bem observou o Ministério Público Federal, que o Supremo Tribunal Federal, em situações assemelhadas à descrita nesta impetração, tem entendido que a existência de litisconsórcio passivo multitudinário e a complexidade da causa penal, como sucede na espécie, podem justificar eventual retardamento na solução jurisdicional do litígio.
    Cumpre salientar, neste ponto, por necessário, que a alegação de  excesso de prazo – considerado o contexto da causa penal em análise – não encontra apoio no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que tem reconhecido caracterizar-se “ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário” (HC 81.957/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. ATUAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.
    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que  não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    II – Ficaram comprovadas a complexidade da ação penal e a tomada de providências necessárias ao célere andamento do feito. A dilação dos prazos processuais não pode ser imputada ao juízo que preside o andamento do feito, mas às peculiaridades do caso, bem como à atuação da defesa.
    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes.
    IV – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 114.758/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’Habeas corpus’. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. “
    (HC 131.055/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.
      2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 158.501-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Impende ressaltar, por relevante, que essa mesma orientação  vem de ser reafirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em julgamentos que restaram consubstanciados em acórdãos assim ementados:
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ‘caput’, c/c art. 29, ‘caput’, todos do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo ‘modus operandi’. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo  no encerramento da instrução criminal. Ausência de constrangimento ilegal. Complexidade do caso: dois réus, defensores diversos, dois fatos delituosos, vinte e três testemunhas arroladas na denúncia, dez pela defesa do paciente e expedição de diversas cartas precatórias para inquirição. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 138.987-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO  PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL
    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 144.080-AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria, notadamente em situações como a ora exposta nesta impetração, em que a complexidade dos fatos torna justificável eventual retardamento na conclusão do procedimento penal, desde que a demora registrada observe padrões de estrita razoabilidade (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 – RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 – RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.611/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.679/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 85.733/PB, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.103/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.329/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 89.168/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 90.085/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.447/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – PEDIDO INDEFERIDO.
    .......................................................................................................
    ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
    – O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal  ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Convém registrar, finalmente, no tocante à pretendida revogação da prisão preventiva imposta à paciente Maria Célia Damião em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos evidencia que o magistrado do pleito suscitado nesta causa sequer examinou os fundamentos em que se apoia, no ponto, a pretensão deduzida na presente impetração.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (…).” (grifei)
    Entendo, nesse contexto, e considerado o próprio teor da Recomendação nº 62 do CNJ, que a necessária implementação de regras e procedimentos destinados à redução dos riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, devem ser inicialmente apreciadas e ponderadas pelas instâncias ordinárias competentes para a causa penal, eis que os magistrados e os Tribunais locais possuem melhores condições para avaliarem a situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo (ou da unidade a que se acha recolhido), a fim de adotarem as providências cabíveis e indispensáveis à solução do caso concreto.
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.492/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.538/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 183.581/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 183.589/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 183.621/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 183.694/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 183.730/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.771/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se ter presente, sob esse aspecto, que a alegada ocorrência da situação de injusto constrangimento à liberdade da ora paciente, caso existente, não seria imputável ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, menos ainda ao E. Superior Tribunal de Justiça, circunstância essa que afasta, por completo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa.
    Com efeito, revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus” quando impetrado com apoio em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual.
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame tanto pelas instâncias ordinárias quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    2. Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Mongaguá/SP (Processo nº 0003991-60.2017.8.26.0366), para que reavalie a prisão cautelar da paciente MARIA CÉLIA DAMIÃO, de acordo com as particularidades do caso concreto, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, respeitando-se, ainda, a ordem de prioridade entre os detentos estabelecida no art. 4º, inciso I, de referido provimento administrativo.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator